Tribunal: TJMMG
Processo: 2000062-72.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE QUATRO ATOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR DE NÚMEROS 103.171/2018, 103.678/2018, 104.206/2017 E 109.594/2017 - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU ILEGALIDADES FORMAIS - ATOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTADOS, PERFEITOS E ACABADOS - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, ACERCA DO MÉRITO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - RATIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Os atos punitivos estão embasados em provas colhidas no curso dos processos de comunicação disciplinar, e o autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade dos atos punitivos, uma vez que fundamentados, perfeitos, acabados e praticados em estrita observância à legislação específica.
- Manutenção da sentença.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000062-72.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/07/2021 Publicação: 20/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE QUATRO ATOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR DE NÚMEROS 103.171/2018, 103.678/2018, 104.206/2017 E 109.594/2017 – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU ILEGALIDADES FORMAIS – ATOS ADMINISTRATIVOS FUNDAMENTADOS, PERFEITOS E ACABADOS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, ACERCA DO MÉRITO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RATIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Os atos punitivos estão embasados em provas colhidas no curso dos processos de comunicação disciplinar, e o autor não conseguiu apontar qualquer vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade dos atos punitivos, uma vez que fundamentados, perfeitos, acabados e praticados em estrita observância à legislação específica. - Manutenção da sentença. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gustavo Henrique Neves e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de 4 (quatro) Processos de Comunicação Disciplinar de Portarias 103.171/2018, 103.678/2018, 104.206/2017 e 109.594/2017, todos da Escola de Formação de Soldados, em face do Estado de Minas Gerais. Narra o autor que foi instaurado em seu desfavor quatro Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs), com as seguintes acusações: 1. PCD de Portaria n. 103.171/2018 “Na data de 26/02/18, por volta de 08h30min, teria o autor, após o término de licença médica, descumprido a ordem de se apresentar na seção administrativa para o cumprimento de serviço na recepção da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 EFSD, apresentando-se diretamente na seção de fisioterapia da APM, com atraso, pois até as 09h20min do citado dia, ainda não havia chegado ao local”. Foi punido com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, como incurso no artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), com decréscimo de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional. Ato punitivo firmado em 25/04/2018. Sanção ativada em 04/02/2020. Não foi apresentado recurso disciplinar. 2. PCD de Portaria n. 103.678/2018 “No dia 13/02/2018, após receber alta médica do Hospital Vera Cruz e ser licenciado por oito dias, teria deixado de comunicar imediatamente com o seu chefe direto, os motivos, o período e o local onde permaneceria durante a licença médica”. Foi punido com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8 HORAS, como incurso no artigo 14, inciso III, do CEDM, com decréscimo de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. Ato punitivo firmado em 30/04/2019. Sanção ativada em 04/02/2020. Não foi apresentado recurso disciplinar. 3. PCD de Portaria n. 104.206/2017 “Em 05/12/2016, por volta de 09h20min, o autor teria sido surpreendido transitando pelo corredor que dá acesso às coordenadorias da EFSD com a barra da calça erguida aproximadamente 3 (três) dedos acima da boca do cano do coturno, expondo a meia estilo “canela preta”. Foi punido com REPREENSÃO, como incurso no artigo 15, inciso II, do CEDM, com decréscimo de 5 (cinco) pontos em seu conceito funcional. Ato punitivo firmado em 26/06/2017. Sanção ativada em 17/07/2017. O recurso aviado ao Comandante da Academia de Polícia Militar (APM) foi negado provimento. 4. PCD de Portaria n. 109.594/2017 “Ter se afastado do posto de trabalho, em 18/05/2017, para realização de lanche”. Foi punido com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 6 HORAS, como incurso no artigo 14, inciso II, do CEDM, com decréscimo de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. Ato punitivo firmado em 06/06/2017. Sanção ativada em 09/10/2017. Não foi apresentado recurso disciplinar. Em resumo as alegações do autor: PCD de Portaria n. 103.171 - A punição se baseou em fato inexistente. Não foi anexada aos autos nenhuma escala de serviço de que deveria cumprir e não consta quem deu a ordem verbal de se apresentar na recepção da Escola de Formação de Soldados (EFSD). Se não existem provas deve-se considerar o autor inocente. PCD nulo por falta de provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PCD de Portaria n. 103.678 - Teria ocorrido ofensa ao contraditório e ampla defesa, quando o encarregado indeferiu a oitiva da única testemunha apresentada pelo autor. O atraso de dois dias para comunicar os motivos e o local onde cumpriria a licença se deu em decorrência dos medicamentos que tomava, que lhe dava muita sonolência e perda no sentido de tempo. Houve cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Nulidade do PCD. PCDs de Portarias n. 104.206/2017 e 109.509/2017 - Nos dois PCDs, por ocasião da oitiva de quatro testemunhas não foi indicado defensor “ad hoc” pelos encarregados, o que teria ocasionado vício de legalidade. Menciona os artigos 342 e 377 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Falta na sentença a devida fundamentação, sendo nula. Ao final, o autor requereu a nulidade dos quatro PCDs pelos fatos expostos. Requereu ainda o benefício da justiça gratuita e a condenação do requerido ao pagamento dos ônus de sucumbência. No Evento 4, foi concedida a justiça gratuita e determinada a intimação do autor para que informasse se havia interposto recursos disciplinares em primeira e segunda instância, em relação a cada um dos PCDs e, caso positivo, juntá-los aos autos. Nessa mesma oportunidade deverá também juntar as datas de ativação das sanções impostas, informações estas essenciais à análise de mérito. No evento 10 a inicial foi recebida e determinada a citação do Estado de Minas Gerais. No Evento 19, o Estado apresentou contestação requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 24, ratificando os argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o autor se manifestou no Evento 30 e o Estado de Minas Gerais se manifestou no Evento 32, no sentido de que ambos não teriam outras provas a serem produzidas, requerendo o prosseguimento do feito. Em sentença proferida no Evento 34, o juiz de direito substituto da 5ª AJME, de forma fundamentada e individualizada para cada um dos quatro PCDs, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC. Inconformado, o autor apelou da sentença no Evento 39, ratificando todos os fundamentos jurídicos lançados em sua impugnação à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 contestação. A vista do exposto, requereu o reexame dos autos, a fim de se constatar que a sentença recorrida não fez a melhor justiça, dando-se provimento ao presente recurso para a reforma a decisão de primeiro grau, anulando todos os quatros PCDs indicados. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no Evento 48, requerendo a confirmação da sentença e que seja negado provimento ao recurso de apelação. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. 1 - PCD DE PORTARIA N. 103.171/2018 Alega a defesa que o fato motivador desta punição nunca existiu, não existe escala ou quem deu a ordem. Se não existem provas o recorrente deve ser considerado inocente e por consequência, a nulidade da sanção aplicada. Ao incursionarmos no Evento 1 – DOC10, pág. 2 e verificarmos a comunicação disciplinar n. 40/2018, da lavra do 2º Sgt PM Rafael Ferreira do Nascimento vamos estar diante da seguinte formalização escrita: Comunico a V. Sa. que o militar supracitado, após o término do período de licença médica, descumpriu a ordem deste Comunicante de se apresentar na Seção Administrativa para o cumprimento do serviço administrativo de Recepção da EFSD, apresentando-se, porém, na Fisioterapia da APM. Ressalta-se, ainda, que o citado militar se apresentou com atraso na Fisioterapia da APM, pois após contato telefônico na referida Seção, os funcionários civis Bruno e Fabiana, que lá trabalhavam, relataram que até as 09h20min do citado dia, o comunicado ainda não havia chegado ao local. Ao analisar as razões escritas de defesa apresentadas pelo apelante no Evento1 – DOC11, páginas 5 e 6 verifico que no dia 26/02/2018 o mesmo informou por escrito que se encontrava de licença médica, com fortes dores abdominais, náuseas e diarreia, devido ao quadro de hepatite aguda viral. Desta forma, não há que se falar em descumprimento de ordem ou atraso, tendo em vista que não se encontrava em condições para assumir o serviço. O recorrente não negou que teria recebido ordem do comunicante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Percebe-se claramente que a comunicação disciplinar menciona que o apelante: “após o término do período de licença médica, descumpriu ordem deste Comunicante de se apresentar na Seção Administrativa para o cumprimento do serviço administrativo de Recepção da EFSD, apresentando-se, porém, na Fisioterapia da APM. A alegação do recorrente de que estava com fortes dores abdominais, náuseas e diarreia, devido ao quadro de hepatite aguda viral e sem condições de assumir o serviço, só estaria justificada se o apelante estivesse com atestado médico naquele dia o dispensando de suas atividades, o que não ocorreu. Portanto, a falta disciplinar não foi justificada. O encarregado do PCD opinou pelo arquivamento. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) deu parecer, unânime, que houve o cometimento de transgressão disciplinar. O Ten Cel PM Comandante da EFSD concordou com o CEDMU e firmou o ato punitivo de prestação de serviço, com perda de 17 (dezessete) pontos em seu conceito funcional, como incurso no art. 14, inciso III, do CEDM. O recorrente não interpôs recurso administrativo. 2 - PCD DE PORTARIA N. 103.678/2018 Alega a defesa que o encarregado deste PCD indeferiu a oitiva da testemunha Dr. Max Cafforo Gonçalves, CRM 41178, do Hospital Vera Cruz, que prestou assistência ao apelante durante o período em que lá esteve internado com hepatite aguda viral, havendo, com isso, cerceamento de defesa e violação ao contraditório e da ampla defesa. O atraso de dois dias para comunicar a sua licença e o local onde faria o cumprimento se deu em decorrência dos medicamentos que tomava, que causavam muita sonolência e perda no sentido de tempo. O indeferimento da oitiva da testemunha pelo encarregado do PCD foi plenamente justificado, sob a alegação de que o médico assistiu o comunicado durante o período em que esteve internado. O fato transgressional imputado ao recorrente se deu após o período de internação, quando já havia saído do hospital. O ato de informar o local onde cumpriria a licença e as suas especificações, após a alta hospitalar não guarda nenhuma relação com o tratamento médico recebido por ocasião do seu tratamento de hepatite durante a internação. Por isso, entendeu o encarregado do PCD que o depoimento desta testemunha em nada influenciaria no esclarecimento das transgressões praticadas pelo recorrente, após a sua alta hospitalar, considerando-a protelatória, daí o seu justificado indeferimento. Desta forma foi cumprido o que estabelece o artigo 544 do MAPPA, quando as diligências requeridas pelo acusado ou seu defensor em qualquer processo ou procedimento administrativos forem consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo, poderão serem indeferidas, motivadamente, com ciência formal da parte interessada. Portanto, não houve cerceamento de defesa e nem violação ao contraditório e ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O encarregado do PCD opinou pelo enquadramento. O Ten Cel PM Comandante da EFSD solucionou o PCD sem discussão do mérito. Remeteu os autos para o 65º BPM, para onde o recorrente foi movimentado e depois o expediente foi novamente remetido ao 40º BPM, depois de nova movimentação. O CEDMU opinou pelo enquadramento. O Ten Cel PM Comandante do 40º BPM acolheu o parecer unânime do CEDMU, aplicou a sanção de prestação de serviço de 8 horas, com decréscimo de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 14, inciso III, do CEDM. O apelante aviou recurso ao Comandante da 2ª RPM, mas foi negado provimento. 3 - PCDs DE PORTARIA N. 104.206/2017 E 109.594/2017 Alega a defesa que em ambos os PCDs foram realizadas oitivas de duas testemunhas em cada um deles. Como o apelante não compareceu, mesmo sendo notificado, o encarregado deveria ter nomeado um defensor “ad hoc” para acompanhar os depoimentos, o que não ocorreu, contrariando o previsto nos artigos 342 e 377 do MAPPA. O Processo de Comunicação Disciplinar é o procedimento administrativo mais simples previsto no MAPPA e não demanda maiores formalidades para a sua tramitação. A ausência de dados ou a existência de erros de escrita na comunicação disciplinar (erros materiais) não caracterizam a nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela Administração ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação. O encarregado de ambos os PCDs seguiu o rito previsto no MAPPA. Realizou a oitiva das duas testemunhas solicitadas e apresentadas pelo apelante e, ao final, concluiu pelo cometimento de transgressão disciplinar do acusado, opinando pelo enquadramento. Uma comunicação disciplinar de descumprimento de ordem e atraso injustificado ao local de serviço, bem como a de deixar de comunicar o local de cumprimento de uma licença médica é algo muito simples de ser apurado. Não demanda diligências complexas e a autoridade competente pode perfeitamente solucionar este expediente disciplinar simplesmente com a análise das razões escritas de defesa do comunicado, os pareceres do encarregado do PCD e do CEDMU, haja vista que estes pareceres estão previstos no MAPPA, mas não têm o condão de vincular a decisão da autoridade competente. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões finais, exercem de forma plena o seu poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. No entanto, os referidos vereditos devem ser devidamente fundamentados, ainda que de forma suscinta. Para que seja exarada uma solução no procedimento, a autoridade competente analisa os elementos de prova e de convicção, que, aqui neste feito, se resumiram na oitiva de duas testemunhas em cada um dos PCDs. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A alegação da defesa de que não foi nomeado defensor “ad hoc” por ocasião da oitiva de quatro testemunhas, o que estaria violando o previsto nos artigos 342 e 377, ambos do MAPPA, é redondamente equivocada e por isso não merece prosperar. Estes dois artigos estão inseridos no Capítulo X, do MAPPA, que trata do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Como mencionei anteriormente não se pode aplicar as formalidades impostas na tramitação de um PAD que vai examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade, com um procedimento administrativo simples que envolve uma comunicação disciplinar de natureza média ou leve. Os artigos 342 e 377 do MAPPA, assim dispõem: Art. 342 – Realizada a notificação com hora certa, se o defensor do acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor ad hoc (militar de maior precedência hierárquica), prosseguindo-se com o curso do processo até o final. Art. 377 – Autuado o processo, a autoridade processante deverá notificar o militar acusado para a reunião de instalação e seu interrogatório, com o mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, fornecendo-lhe cópia da portaria do processo e dos demais documentos que a acompanham. Observem, senhores desembargadores, que o artigo 342 está falando de nomeação de defensor ad hoc em sede de PAD em substituição ao defensor do acusado que não comparecer na audiência. O artigo 377 se refere à autoridade processante notificar o militar acusado para a reunião de instalação de PAD e o seu interrogatório. Não tem nada a ver com Processo de Comunicação Disciplinar, que apura o cometimento de uma simples comunicação disciplinar, sem maiores formalidades. O artigo 37 do MAPPA é que estabelece as providências que o encarregado deverá tomar diante da necessidade de oitiva de testemunha na tramitação de PCD e não prevê, em momento algum, a nomeação de defensor ad hoc para o depoimento de testemunhas, mas exige, sim, a notificação do acusado para, caso queira, acompanhar a audição de testemunhas e esta notificação consta nos autos. O apelante não compareceu na oitiva das testemunhas. Ao analisar detidamente os quatro PCDs verifico que em todos eles o rito previsto em nossa legislação específica foi rigorosamente seguido. O apelante não conseguiu apresentar justificativa para as suas faltas nos procedimentos de comunicações disciplinares. Os encarregados cumpriram bem suas missões, os CEDMUs opinaram pelo cometimento das transgressões disciplinares e o Comandante da Escola de Formação de Soldados e o Comandante do 40º BPM firmaram os atos punitivos, de forma fundamentada e dentro dos aspectos legais que regem esta matéria no âmbito administrativo disciplinar. O grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelo recorrente, diante dos preceitos do CEDM, que abrange a PMMG, é matéria que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve se restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se os PCDs se desenvolveram dentro da legalidade e em obediência à legislação específica, não há razões para anulá-los. Não vislumbro qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de inquinar os atos administrativos punitivos de nulidade, uma vez que fundamentados, perfeitos, acabados e praticados em estrita observância à norma. Neste sentido, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, mantendo válidos os atos administrativos decorrentes dos PCDs de ns. 103.171/2018, 103.678/2018, 104.206/2017 e 109.594/2017. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator